Tribunal: TJSP
Processo: 2025697-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Decisão que determinou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Inconformismo da Imobiliária e Construtora Continental Ltda., sob a alegação de que é parte ilegítima e que a abertura do referido incidente ocorreu de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Decisão que determinou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Inconformismo da Imobiliária e Construtora Continental Ltda., sob a alegação de que é parte ilegítima e que a abertura do referido incidente ocorreu de ofício. Cognoscibilidade em parte e, nesta, descabimento. Propalada ilegitimidade que não pode ser conhecida, mormente após o esclarecimento do magistrado de primeira instância. Instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica que se deu com base nos requerimentos da exequente. Decisão mantida. Recurso conhecido em parte e, nesta, desprovido.